Tribunal: TJPA
Processo: 0018186-07.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018186-07.2019.8.14.0401

APELANTE: ERICK DOUGLAS DA SILVA MODESTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DO ART. 180 DO CP. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE. UNÂNIME.

1.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

2.

Na hipótese, o recorrente foi condenado às penas de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa pelo delito do artigo 180 do CP, que prescrevem em quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB . Ocorre que o apelante era menor de vinte e um anos na data do fato, fazendo com que o prazo prescricional seja reduzido de metade,
ex vi
do art. 115 do CPB .
In casu
, transcorreram-se mais de dois anos entre o recebimento da denúncia (26/09/2019) e a publicação do édito condenatório (26/11/2021) (ID nº 14622073). Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição. Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade do réu.

3.

Recurso de apelação conhecido e extinta a punibilidade do réu. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2a Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgar extinta a punibilidade da ré, em conformidade com o voto do relator.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ERICK DOUGLAS DA SILVA MODESTO
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena total de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 180 do CP, substituída por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CPB, qual seja prestação de serviços à comunidade, interpôs o presente
recurso de apelação
, objetivando ver reformada a referida decisão,
prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém.

Em suas razões, a defesa do apelante pleiteou a desclassificação do crime para sua modalidade culposa, parágrafo 3º do art. 180 do CP. Subsidiariamente, requer a reforma da pena-base, alegando que a circunstância judicial da menoridade relativa foi valorada erroneamente.

Em Contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo parcial provimento do Recurso de Apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para aplicar a atenuante de menoridade relativa.

É o relatório.

À revisão.

Inclua-se no plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar, de ofício, a prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.
Trata-se de

matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente foi condenado às penas de
1 ano de reclusão e 10 dias-multa
pelo delito do
artigo 180 do CP
, que prescrevem em
quatro anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[1]
.

Ocorre que o apelante era menor de vinte e um anos na data do fato, fazendo com que o prazo prescricional seja reduzido de metade,
ex vi
do art. 115 do CPB
[2]
.
In casu
,
transcorreram-se mais de dois anos entre o recebimento da denúncia
(
26/09/2019
)
e a publicação do édito condenatório
(
26/11/2021
) (ID
nº 14622073).
Logo, está claro que a
pretensão punitiva
foi
atingida
pela
prescrição
. Por esta razão,
há que se extinguir a punibilidade do réu.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
declaro extinta a punibilidade do recorrente
em razão da prescrição
, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[2]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Belém, 12/12/2023